Tribunal: TJSP
Processo: 0017714-86.2000.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxas e Multas – Exercício de 1995 a 1999 - Ação ajuizada em novembro de 2000 e extinção em novembro de 2022 - Prescrição configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.